Tribunal: TJDFT
Processo: 0738900-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0738900-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: E. S. S. AGRAVADO: F. E. D. S. DECISÃO A parte recorrente peticiona alegando que o julgamento do agravo em recurso extraordinário (ID 69802029), por ela interposto, está pendente de julgamento. Com efeito, o recurso extraordinário foi inadmitido por meio de decisão híbrida (ID 68930006), motivo pelo qual a parte recorrente interpôs dois tipos de agravo: o agravo interno e o agravo em recurso extraordinário. Portanto, após o julgamento do agravo interno pela Turma Recursal (ID 72635363), os autos deverão seguir ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo em recurso extraordinário pendente. Destaca-se que, do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Brasília, 1 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal